Tribunal: STJ
Processo: 3004497-40.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2075310 - SP (2023/0158416-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANELICE APARECIDA PUGLIESI GAMBERINI
AGRAVANTE
: ANIZIA PEREIRA SGAVIOLI
AGRAVANTE
: ANTONIA FERRAREZI BULGARELLI
AGRAVANTE
: AUREA QUINTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA DA SILVA LARA
AGRAVANTE
: CLEIDINE APARECIDA GROSSO PUCCA
AGRAVANTE
: CRISTINA ELISABETH DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DALVA APPARECIDA MACHADO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: DARCY MARTINS VENTURINI
AGRAVANTE
: DOLORES MORENO CALEME
AGRAVANTE
: ELISETE MARIA COBRA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIZABETH CAPUTTI DE MARTINI BRANDAO
AGRAVANTE
: HILKA DE CAMPOS ROXO
AGRAVANTE
: IZABETE FATIMA GALVAO PIANELLI
AGRAVANTE
: JANUARIO BENVENUTO
AGRAVANTE
: LUZIA SARTARELLI JOAQUIM
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO SILVEIRA PRATA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ILZI BRIGLADORI PUGLIESI
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA STELLA MARCONDES
AGRAVANTE
: MARIA YOLANDA LOPES MANSO REIS
AGRAVANTE
: MARTHA MARIA FABBRI DE CAMARGO
AGRAVANTE
: MAURICIO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: NANCY LOPES MANSO DA COSTA REIS
AGRAVANTE
: NEYDE CATALDO
AGRAVANTE
: SUELI TEREZINHA BONGIORNO ANKLAM
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE JESUS BUENO WOLF
AGRAVANTE
: ZULEIKA BORELLI CORREGIO
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
LUIS RENATO PERES ALVES FERREIRA AVEZUM -
SP329796
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50426311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ebd310ac-e8fd-42c6-a3ed-a23af17e8cbf

ADVOGADA
: HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1.170 e 1.361 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I - Trata-se de devolução dos autos à Turma, por determinação
da Vice-Presidência desta Corte Superior, nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil.
II - A questão central deduzida no recurso especial em apreço foi
submetida à julgamento, inclusive reafirmado, sob o rito da repercussão
geral, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 1.317.982/ES e 1.505.031
/SC de relatoria dos Ministros Nunes Marques e Luís Roberto Barroso,
,
respectivamente, sendo descrita nos Temas n. 1.170 e 1.361.
III - Juízo de retratação exercido para, com fundamento no art.
1.040 e 1.041 do CPC, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
IV - Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50426311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ebd310ac-e8fd-42c6-a3ed-a23af17e8cbf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2075310 - SP (2023/0158416-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANELICE APARECIDA PUGLIESI GAMBERINI
AGRAVANTE
: ANIZIA PEREIRA SGAVIOLI
AGRAVANTE
: ANTONIA FERRAREZI BULGARELLI
AGRAVANTE
: AUREA QUINTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA DA SILVA LARA
AGRAVANTE
: CLEIDINE APARECIDA GROSSO PUCCA
AGRAVANTE
: CRISTINA ELISABETH DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DALVA APPARECIDA MACHADO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: DARCY MARTINS VENTURINI
AGRAVANTE
: DOLORES MORENO CALEME
AGRAVANTE
: ELISETE MARIA COBRA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIZABETH CAPUTTI DE MARTINI BRANDAO
AGRAVANTE
: HILKA DE CAMPOS ROXO
AGRAVANTE
: IZABETE FATIMA GALVAO PIANELLI
AGRAVANTE
: JANUARIO BENVENUTO
AGRAVANTE
: LUZIA SARTARELLI JOAQUIM
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO SILVEIRA PRATA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ILZI BRIGLADORI PUGLIESI
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA STELLA MARCONDES
AGRAVANTE
: MARIA YOLANDA LOPES MANSO REIS
AGRAVANTE
: MARTHA MARIA FABBRI DE CAMARGO
AGRAVANTE
: MAURICIO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: NANCY LOPES MANSO DA COSTA REIS
AGRAVANTE
: NEYDE CATALDO
AGRAVANTE
: SUELI TEREZINHA BONGIORNO ANKLAM
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE JESUS BUENO WOLF
AGRAVANTE
: ZULEIKA BORELLI CORREGIO
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
LUIS RENATO PERES ALVES FERREIRA AVEZUM -
SP329796
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

ADVOGADA
: HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1.170 e 1.361 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I - Trata-se de devolução dos autos à Turma, por determinação
da Vice-Presidência desta Corte Superior, nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil.
II - A questão central deduzida no recurso especial em apreço foi
submetida à julgamento, inclusive reafirmado, sob o rito da repercussão
geral, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 1.317.982/ES e 1.505.031
/SC de relatoria dos Ministros Nunes Marques e Luís Roberto Barroso,
,
respectivamente, sendo descrita nos Temas n. 1.170 e 1.361.
III - Juízo de retratação exercido para, com fundamento no art.
1.040 e 1.041 do CPC, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
IV - Recurso prejudicado.

RELATÓRIO
Trata-se de devolução dos autos à Turma, por determinação da Vice-
Presidência desta Corte Superior, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil (fls. 246-248).
Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda do Estado de São
Paulo manejou recurso especial, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, nos termos
assim ementados (fl. 43):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício requisitório.
Exequentes que apresentaram conta utilizando a TR, ressalvando a eventual observância à
decisão proferida pelo STF no Tema n.o 810. Homologação. Sobrevindo decisão no referido
tema, apresentou-se novo pedido de cumprimento pelo valor anteriormente controvertido.
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

Agravo interposto pela Fazenda Pública contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada.
Desacolhimento. Inocorrência de preclusão pela ressalva clara da inexistência de renúncia
quanto às diferenças. Decisão mantida Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 58-62).
Instado a realizar juízo de retratação, o Tribunal
manteve o acórdão
a quo
impugnado, consoante ementa a seguir reproduzida (fl. 123):

Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do
CPC, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Acórdão que não viola o
precedente. Acórdão mantido.

No presente recurso especial, a parte recorrente alegou a violação dos arts.
502, 503, 505, e 508 do CPC/2015, sustentando, em síntese, que:

O v. acórdão recorrido afastou a aplicabilidade do art. 5° da Lei n.° 11.960/2009,que
deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, no que tange à correção monetária do
valor da condenação em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial por
arrastamento de tal norma pelo STF nos autos das AD Is 4.357 e 4425e no RE 870.947/SE .
O correto, no entanto, seria ter determinado a aplicação da TR (taxa referencial) a partir do
início da vigência da Lei n.° 11.960/2009, cujo artigo 5° alterou a redação do art. 1°-F da
Lei n.° 9.494/97 a partir de 29.6.2009. Com efeito, o v. acórdão recorrido não atentou para o
fato de que o STF, intérprete máximo da Constituição, quando do julgamento das ADIs n.°
4357 e 4425, não declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR (taxa referencial)
como índice de correção monetária dos valores da condenação, nem mesmo por
arrastamento: o STF se limitou a declarar a inconstitucionalidade da utilização de tal índice
de correção monetária apenas na atualização de valores de precatórios, razão pela qual
permanece aplicável ao caso o art. 5° da Lei n.° 11.960/2009, que deu nova redação ao art.1°
-F da Lei n.° 9.494/97, no que tange à atualização dos valores da condenação até o momento
em que vier a ser expedido precatório. Tal diferenciação foi devidamente exposta pelo
próprio STF quando do julgamento da repercussão geral no RE n.° 870.947/SE em
16.4.2015.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 102-113).
Decisão desta Corte de fls. 147-149 deu provimento ao recurso, para
determinar a incidência dos consectários legais fixados no título judicial transitado em
julgado, sendo mantida após o julgamento de agravo interno, conforme acórdão assim
ementado (fl. 177):
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a
impugnação oferecida pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença. No Tribunal a quo
, o agravo foi improvido.
II - Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo para determinar a incidência dos consectários legais fixados no título
judicial transitado em julgado.
III - A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na
fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título
exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que
no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
IV - Agravo interno improvido.

Na sequência, os particulares interpuseram recurso extraordinário, que foi,
inicialmente, sobrestado até o julgamento do Tema n. 1.170 do STF (fls. 235-238).
É o relatório.

VOTO
Em cumprimento ao despacho da Vice-Presidência desta Corte, chama-se o
feito à ordem, passando-se ao juízo de retratação.
A questão central deduzida no recurso especial em apreço foi submetida à
julgamento, inclusive reafirmado, sob o rito da repercussão geral nos autos dos Recursos
Extraordinários 1.317.982/ES e 1.505.031/SC de relatoria dos Ministros Nunes Marques
,
e Luís Roberto Barroso, respectivamente, sendo descrita nos Temas 1.170 e 1.361.
Recentemente, a Suprema Corte, em acórdãos transitados em julgado nos dias
e
, fixou as seguintes teses:
17/12/2024
29/04/2025

Tema 1.170: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494
/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

Tema 1.361: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice
específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Nesse contexto, os arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a
atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao
regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos.
De acordo com tais dispositivos, há a previsão da negativa de seguimento dos
recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a
manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais
correspondentes.
Nesse panorama, cabe ao ministro relator, no Superior Tribunal de Justiça,
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do
paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente
admissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 256-L do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
O referido entendimento deve prevalecer até mesmo quando apenas um dos
pontos de insurgência possuir identidade com o da tese repetitiva.
A propósito, destaca-se:

QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE
REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM
PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida,
influenciar no julgamento da matéria veiculada no recurso especial, conveniente se faz que
o STJ, em homenagem aos princípios processuais da celeridade e da efetividade, determine
o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem, para que nele se
realize eventual juízo de retratação frente ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
Precedentes: AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
; e AgInt no AgInt no REsp 1.380.952/GO, Rel. Ministro Og
28/06/2017
Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
21/08/2017
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

2. Ainda que parte das questões impugnadas no recurso especial sejam distintas
daquela objeto da afetação pelo STF, aplicável se mostra, mutatis mutandis, o comando
previsto no art. 1.037, § 7o, do CPC/2015, cujo regramento determina seja julgada em
primeiro lugar a matéria afetada, para apenas depois se prosseguir na resolução do especial
apelo, relativamente ao resíduo não alcançado pela decisão dada em repercussão geral.
3. Questão de ordem encaminhada no sentido de que, presente a situação descrita nos
itens anteriores, tendo sido determinada por este STJ a devolução dos autos à Corte
recorrida, esta última, em sendo o caso, faça retornar os autos ao STJ somente após ter
exercido o juízo de conformação frente ao que vier a ser decidido pelo STF na repercussão
geral.
(QO no REsp 1653884/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
28/09/2017
06/11/2017

Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 147-149, e determino a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que,
em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041, ambos do CPC
/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Supremo
Tribunal Federal, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta
Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o
acórdão recorrido contrarie a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja exercido o
juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta
Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c)
finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:59
Código de Controle do Documento: 584ac14d-03d0-42a5-b0c4-67d00a95df75

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.075.310 / SP
Número Registro: 2023/0158416-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196553220198260053 0019655322019826005301317638720088260053 01317638720088260053
053081317636
1317638720088260053
196553220198260053
19655322019826005301317638720088260053 20220000621581 20220000693510 20220000808821
20230000210603 22429244720198260000 30044974020228260000 3004497402022826000050000
3004497402022826000050001 53081317636 583532008131763
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
RECORRIDO
: ANELICE APARECIDA PUGLIESI GAMBERINI
RECORRIDO
: ANIZIA PEREIRA SGAVIOLI
RECORRIDO
: ANTONIA FERRAREZI BULGARELLI
RECORRIDO
: AUREA QUINTINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: CELIA MARIA DA SILVA LARA
RECORRIDO
: CLEIDINE APARECIDA GROSSO PUCCA
RECORRIDO
: CRISTINA ELISABETH DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: DALVA APPARECIDA MACHADO GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO
: DARCY MARTINS VENTURINI
RECORRIDO
: DOLORES MORENO CALEME
RECORRIDO
: ELISETE MARIA COBRA SANTOS
RECORRIDO
: ELIZABETH CAPUTTI DE MARTINI BRANDAO
RECORRIDO
: HILKA DE CAMPOS ROXO
RECORRIDO
: IZABETE FATIMA GALVAO PIANELLI
Documento eletrônico VDA50398434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: 2f28ad76-e81f-419a-a147-9e42c6a338a1

RECORRIDO
: JANUARIO BENVENUTO
RECORRIDO
: LUZIA SARTARELLI JOAQUIM
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES SILVA
RECORRIDO
: MARIA DO CARMO SILVEIRA PRATA
RECORRIDO
: MARIA HELENA DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA ILZI BRIGLADORI PUGLIESI
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE SOUZA
RECORRIDO
: MARIA STELLA MARCONDES
RECORRIDO
: MARIA YOLANDA LOPES MANSO REIS
RECORRIDO
: MARTHA MARIA FABBRI DE CAMARGO
RECORRIDO
: MAURICIO FERNANDES DE ARAUJO
RECORRIDO
: NANCY LOPES MANSO DA COSTA REIS
RECORRIDO
: NEYDE CATALDO
RECORRIDO
: SUELI TEREZINHA BONGIORNO ANKLAM
RECORRIDO
: THEREZINHA DE JESUS BUENO WOLF
RECORRIDO
: ZULEIKA BORELLI CORREGIO
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
LUIS RENATO PERES ALVES FERREIRA AVEZUM - SP329796
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANELICE APARECIDA PUGLIESI GAMBERINI
AGRAVANTE : ANIZIA PEREIRA SGAVIOLI
AGRAVANTE : ANTONIA FERRAREZI BULGARELLI
AGRAVANTE : AUREA QUINTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CELIA MARIA DA SILVA LARA
AGRAVANTE : CLEIDINE APARECIDA GROSSO PUCCA
AGRAVANTE : CRISTINA ELISABETH DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DALVA APPARECIDA MACHADO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : DARCY MARTINS VENTURINI
AGRAVANTE : DOLORES MORENO CALEME
AGRAVANTE : ELISETE MARIA COBRA SANTOS
AGRAVANTE : ELIZABETH CAPUTTI DE MARTINI BRANDAO
AGRAVANTE : HILKA DE CAMPOS ROXO
AGRAVANTE : IZABETE FATIMA GALVAO PIANELLI
AGRAVANTE : JANUARIO BENVENUTO
Documento eletrônico VDA50398434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: 2f28ad76-e81f-419a-a147-9e42c6a338a1

AGRAVANTE : LUZIA SARTARELLI JOAQUIM
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES SILVA
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO SILVEIRA PRATA
AGRAVANTE : MARIA HELENA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA ILZI BRIGLADORI PUGLIESI
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE : MARIA STELLA MARCONDES
AGRAVANTE : MARIA YOLANDA LOPES MANSO REIS
AGRAVANTE : MARTHA MARIA FABBRI DE CAMARGO
AGRAVANTE : MAURICIO FERNANDES DE ARAUJO
AGRAVANTE : NANCY LOPES MANSO DA COSTA REIS
AGRAVANTE : NEYDE CATALDO
AGRAVANTE : SUELI TEREZINHA BONGIORNO ANKLAM
AGRAVANTE : THEREZINHA DE JESUS BUENO WOLF
AGRAVANTE : ZULEIKA BORELLI CORREGIO
ADVOGADOS : MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
LUIS RENATO PERES ALVES FERREIRA AVEZUM - SP329796
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: HELOISA DE PAULA FIOD COSTA OSADA - SP479579
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:55
Código de Controle do Documento: 2f28ad76-e81f-419a-a147-9e42c6a338a1